Tribunal: STJ
Processo: 5035155-24.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793418 - RS (2024/0425958-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: LOUIS ALEXANDRE DIETRICH RODRIGUES
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. TEMA N. 1.018/STJ. MOLDURA FÁTICA DIVERSA. DISTINÇÃO.
PRECEDENTE QUALIFICADO INAPLICÁVEL AO CASO. VIOLAÇÃO AO
DA
ART. 122
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE
LEI N. 8.213/1991.
QUE ENSEJA A INCIDÊNCIA DA
DA
SÚMULA 284/STF. ART. 105
LEI N. 8.213/1991,
APONTADO COMO MALFERIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
1.
e do
sob a sistemática dos recursos repetitivos,
REsp n. 1.767.789/PR
REsp 1.803.154/RS,
firmou a tese no sentido de que "o Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso
concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos
vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício
previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à
execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação
daquele conferido na via administrativa" (Tema n. 1.018/STJ).
De fato, tal como consignado pelo acórdão recorrido, a moldura fática da presente demanda é
2.
diversa da tratada no aludido precedente qualificado. Isso porque a propositura da ação judicial,
na espécie, ocorreu tão somente após a concessão administrativa da aposentadoria,
diferentemente dos casos apreciados por esta Corte de Justiça por ocasião do julgamento das
demandas repetitivas, nos quais houve a concessão do benefício previdenciário durante o curso
da ação judicial.
No que concerne à apontada violação ao
da
a despeito da linha
3.
art. 122
Lei n. 8.213/1991,
argumentativa utilizada pela parte em seu agravo interno, de fato, verifica-se que as alegações
dispostas em seu apelo encontram-se dissociadas do conteúdo decisório, não possuindo aptidão
para impugnar os fundamentos do aresto combatido, a caracterizar a deficiência em suas razões,
o que atrai a incidência da

Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA51733132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: a9a28aa3-c12a-4005-a50d-7a0271af6ca0

Também não merece reparos a decisão monocrática ora agravada quanto ao
da
4.
art. 105
A leitura da fundamentação do aresto combatido revela que o conteúdo
Lei 8.213/1991.
normativo do referido dispositivo legal não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, não
tendo sido enfrentada a questão relacionada ao artigo apontado como violado, razão pela qual
fica obstado o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento (Súmulas
282 e 356/STF).
Registra-se, por fim, que a aplicação dos óbices acima delineados impedem o conhecimento
5.
do recurso lastreado, também, na alínea permissivo constitucional.
c
Agravo interno desprovido.
6.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: a9a28aa3-c12a-4005-a50d-7a0271af6ca0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793418 - RS (2024/0425958-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: LOUIS ALEXANDRE DIETRICH RODRIGUES
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. TEMA N. 1.018/STJ. MOLDURA FÁTICA DIVERSA. DISTINÇÃO.
PRECEDENTE QUALIFICADO INAPLICÁVEL AO CASO. VIOLAÇÃO AO ART. 122 DA LEI N.
8.213/1991. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE QUE
ENSEJA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ART. 105 DA LEI N. 8.213/1991, APONTADO
COMO MALFERIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.
1.
1.767.789/PR e do REsp 1.803.154/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a
tese no sentido de que "o Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso
concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício
menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do
benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e,
concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial,
limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa" (Tema n. 1.018/STJ).
De fato, tal como consignado pelo acórdão recorrido, a moldura fática da presente demanda
2.
é diversa da tratada no aludido precedente qualificado. Isso porque a propositura da ação
judicial, na espécie, ocorreu tão somente após a concessão administrativa da aposentadoria,
diferentemente dos casos apreciados por esta Corte de Justiça por ocasião do julgamento das
demandas repetitivas, nos quais houve a concessão do benefício previdenciário durante o
curso da ação judicial.
No que concerne à apontada violação ao art. 122 da Lei n. 8.213/1991, a despeito da linha
3.
argumentativa utilizada pela parte em seu agravo interno, de fato, verifica-se que as alegações
dispostas em seu apelo encontram-se dissociadas do conteúdo decisório, não possuindo
aptidão para impugnar os fundamentos do aresto combatido, a caracterizar a deficiência em
suas razões, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
Também não merece reparos a decisão monocrática ora agravada quanto ao art. 105 da Lei
4.
8.213/1991. A leitura da fundamentação do aresto combatido revela que o conteúdo normativo
do referido dispositivo legal não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, não tendo sido
enfrentada a questão relacionada ao artigo apontado como violado, razão pela qual fica
Documento eletrônico VDA51265213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:53
Código de Controle do Documento: c63a6548-21d6-4e1b-8c73-2acf492735fc

obstado o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento (Súmulas
282 e 356/STF).
Registra-se, por fim, que a aplicação dos óbices acima delineados impedem o conhecimento
5.
do recurso lastreado, também, na alínea permissivo constitucional.
c
Agravo interno desprovido.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Louis Alexandre Dietrich Rodrigues
contra decisão proferida por esta relatoria, a qual conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, assim ementada (e-STJ, fl. 123):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO DE LEI TIDO
POR VIOLADO. SÚMULAS 282 E 356/STF. TEMA No 1.018 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 83/STJ E 284/STF. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
Em suas razões (e-STJ, fls. 136-144), o agravante sustenta a aplicabilidade
da
adotada no Tema n. 1.018/STJ à presente hipótese, a fim de
ratio decidendi
resguardar o direito do segurado que, em razão do indeferimento administrativo da
concessão do benefício previdenciário, viu-se obrigado a permanecer laborando.
Nesse ponto, refuta a distinção feita pelo colegiado de origem e mantida na
deliberação unipessoal ora agravada, aduzindo ser irrazoável, tratando-se de "mero
apego a um marco temporal (concessão do benefício na via administrativa no curso do
processo judicial), esvaziando, com isso, a proteção conferida pela tese firmada" (e-
STJ, fl. 141).
Além disso, defende a aptidão dos arts. 105 e 122 da Lei n. 8.213/1991 para
amparar a tese recursal, uma vez que, "antes mesmo da formação do precedente
qualificado no Tema 1.018, esta Corte já decidia de forma pacífica que o direito de
opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação
judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso, não afasta o direito de
execução das parcelas do benefício postulado na via judicial até a data da implantação
do benefício mais vantajoso" (e-STJ, fl. 142).
Sem impugnação (e-STJ, fl. 153).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51265213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:53
Código de Controle do Documento: c63a6548-21d6-4e1b-8c73-2acf492735fc

Os argumentos trazidos à apreciação pela parte insurgente não são capazes
de modificar as conclusões da deliberação unipessoal prolatada por esta relatoria.
Denota-se que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, mediante o
emprego da técnica do
, deixou de aplicar o Tema n. 1.018/STJ à
distinguishing
hipótese pelos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 45-52 – sem destaques no original):

[...]
Considerações finais
A tese fixada no tema, repito, é no sentido de possibilitar ao segurado
receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a
data inicial de aposentadoria concedida administrativamente.
Contudo, em momento algum, foi determinado, no título executivo, que esse
entendimento é também aplicável quando não há deferimento de um
benefício na âmbito administrativo, diferente do benefício concedido
judicialmente.
No caso, verifica-se que só houve a concessão da aposentadoria por tempo
de contribuição conforme determinado na ação previdenciária. Não há,
portanto, outro benefício, concedido administrativamente. O que o título
executivo permitiu foi a opção mais vantajosa em relação à data do início do
mesmo benefício.
Assim, como o exequente optou pela execução do título no que se refere à
segunda DER apontada, como consequência lógica de sua opção, não
poderá executar diferenças com base em prestação eventualmente existente
com data mais remota, tendo em vista a impossibilidade de cisão do título
judicial para angariar vantagens em benefícios diversos.
Portanto, a situação fática configurada neste processo não mantém
adequação à questão submetida a julgamento no Tema 1.018 do Superior
Tribunal de Justiça. O próprio agravante reconhece que a situação fática é
diversa. Em resumo, sua pretensão é de que haja uma aplicação analógica
do referido tema, o que não se mostra aceitável juridicamente.
Em que pese o presente caso pareça semelhante à questão submetida a
julgamento no Tema 1.018 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não
merece a mesma orientação.
[...]

Extrai-se da fundamentação acima transcrita que o colegiado regional
entendeu que a situação fática debatida nos autos não guarda similitude com a
discutida no Tema n. 1.018 desta Superior Corte de Justiça, porquanto a presente
hipótese trata somente de um único benefício previdenciário (aposentadoria por tempo
de contribuição) concedido judicialmente, com a possibilidade de opção pela data mais
vantajosa.
No tocante ao precedente qualificado invocado pela parte insurgente, a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.
1.767.789/PR e do REsp 1.803.154/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
Documento eletrônico VDA51265213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:53
Código de Controle do Documento: c63a6548-21d6-4e1b-8c73-2acf492735fc

firmou a tese no sentido de que "o Segurado tem direito de opção pelo benefício mais
vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se
reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado
possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido
administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das
parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação
(Tema n. 1.018/STJ).
daquele conferido na via administrativa"
De fato, tal como consignado pelo acórdão recorrido, a moldura fática da
presente demanda é diversa da tratada no aludido precedente qualificado. Isso
porque não se trata de concessão, na via administrativa, de benefício mais vantajoso
no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Pelo
contrário, a formulação de requerimento administrativo para concessão de
aposentadoria por tempo de serviço feita em
e indeferida, foi
18/05/2016
reapresentada em
, resultando no seu deferimento. Somente após a
29/08/2019
concessão administrativa, a parte ajuizou demanda judicial, cuja sentença,
reconhecendo o seu direito de percepção do benefício previdenciário, facultou-lhe a
escolha entre a DER de
ou a DER de
, a qual for mais
18/05/2016
29/08/2019
vantajosa.
Ou seja, a propositura da ação judicial, na espécie, ocorreu tão somente
após a concessão administrativa da aposentadoria, diferentemente dos casos
apreciados por esta Corte de Justiça por ocasião do julgamento das demandas
repetitivas, nos quais houve a concessão do benefício previdenciário durante o curso
da ação judicial.
Por tais razões, infere-se que é o caso de aplicação da Súmula 83/STJ, uma
vez que o acórdão prolatado pelo Tribunal regional encontra-se em harmonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece reparos a
deliberação unipessoal ora agravada, devendo permanecer incólume no ponto.
Observa-se ainda que a decisão monocrática ora atacada entendeu pelo
não conhecimento do reclamo no que concerne à apontada violação ao art. 122 da Lei
n. 8.213/1991, em virtude da incidência do enunciado n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
A despeito da linha argumentativa utilizada pela parte em seu agravo
interno, de fato, verifica-se que as alegações dispostas em seu apelo encontram-se
dissociadas do conteúdo decisório, não possuindo aptidão para impugnar os
fundamentos do aresto combatido, a caracterizar a deficiência em suas razões.
Com efeito, "[s]egundo a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, '[c]
onfigura fundamentação recursal deficiente, a ensejar a aplicação da Súmula 284/STF:
a alegação genérica de violação, a falta de demonstração da suposta ofensa ao
normativo legal, considerando a fundamentação adotada na decisão recorrida para o
deslinde da causa, a ausência de comando normativo do dispositivo legal, a
Documento eletrônico VDA51265213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:53
Código de Controle do Documento: c63a6548-21d6-4e1b-8c73-2acf492735fc

argumentação deficiente com a apresentação de razões dissociadas, bem como a falta
de particularização do dispositivo legal contrariado ou sobre o qual se sustenta pender
divergência interpretativa' (AgInt no REsp n. 1.923.779/RS, relator Ministro Benedito
(AgInt no
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)"
27/9/2021
30/9/2021
AREsp n. 2.849.619/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em
, DJEN de
).
30/6/2025
4/7/2025
Também não merece reparos a decisão monocrática ora agravada quanto
ao art. 105 da Lei 8.213/1991. A leitura da fundamentação do aresto combatido revela
que o conteúdo normativo do referido dispositivo legal não foi objeto de debate pelo
Tribunal de origem, não tendo sido enfrentada a questão relacionada ao artigo
apontado como violado, razão pela qual fica obstado o conhecimento do recurso
especial pela ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).
Registra-se, por fim, que a aplicação dos óbices acima delineados impedem
o conhecimento do recurso lastreado, também, na alínea permissivo constitucional.
c
Portanto, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo interno
não são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51265213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:53
Código de Controle do Documento: c63a6548-21d6-4e1b-8c73-2acf492735fc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.793.418 / RS
Número Registro: 2024/0425958-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50105112620204047112 50351552420234040000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOUIS ALEXANDRE DIETRICH RODRIGUES
ADVOGADOS : ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
POR TEMPO DE SERVIÇO (ART. 52/4)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LOUIS ALEXANDRE DIETRICH RODRIGUES
ADVOGADOS : ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51651967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:16
Código de Controle do Documento: ba56a00b-d28c-4a22-80f0-fabdf308ec9c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:16
Código de Controle do Documento: ba56a00b-d28c-4a22-80f0-fabdf308ec9c